Tribunal: TJSP
Processo: 2257244-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pessoa física - Alegação de hipossuficiência – Oportunidade de apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou recolhimento do preparo em dobro – Artigo 99, §2o - Inércia - Hipótese de deserção – Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Recurso não conhecido, com determinação.